Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701268-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COYOTE KID MODA INFANTO JUVENIL LTDA, ANA LUIZA CARVALHO MENDONCA, CINIRA SOARES FIDALGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Execução fiscal. Prazo prescricional. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido nas hipóteses legais. 2 – Parcelamento. Ausência de prova. Embora o parcelamento do débito tributário na esfera administrativa tenha aptidão para interromper o prazo prescricional, pois caracteriza o reconhecimento da dívida pelo contribuinte (art. 174, IV, do CTN), os extratos de tela do SITAF juntados aos autos, por si sós, não são suficientes para provar o parcelamento, conforme orientação deste eg. Tribunal de Justiça. 3 – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, bem com 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que as telas do SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e não podem ser tomadas como meros documentos particulares produzidos unilateralmente. Apontam a interrupção do prazo prescricional em razão do reconhecimento do parcelamento do débito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O apelo especial tampouco merece seguir quanto à indicada ofensa ao artigo 174 do CTN, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve prova do parcelamento do débito tributário (item 2 da ementa do próprio julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009